Tribunal: TJES
Processo: 0001231-10.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos; Poluição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001231-10.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO UHL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001231-10.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO UHL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GELCILENE LOIOLA - ES22084, MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS.

I. Caso em exame

1. O apelante Fabricio Uhl foi condenado pela 3ª Vara Criminal de Viana/ES por crimes ambientais previstos nos artigos 38-A e 60 da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), sendo-lhe imposta a pena de 1 ano e 5 meses de detenção e 35 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos, e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes ambientais de supressão de vegetação e de realização de obras potencialmente poluidoras sem a devida licença e (ii) analisar se a sentença condenatória deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos delitos foram devidamente comprovadas por um robusto conjunto de provas documentais e testemunhais, incluindo Relatório de Registro Fotográfico, laudo pericial com análise retroativa de imagens do Google Earth, Parecer Técnico nº 050/2023, e o TC nº 43513955.

4. Os depoimentos da policial militar ambiental Mayra de Oliveira Marcarini de Souza e do auditor fiscal João Fernando Bighi Venturin corroboraram a existência das intervenções ambientais ilícitas, como a terraplanagem e a supressão de vegetação.

5. O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu ter realizado a limpeza do terreno, o que contradiz a sua alegação de que a área já estava limpa quando a adquiriu, sendo a versão refutada pelas imagens de satélite que comprovam a supressão de vegetação.

6. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois a condenação se baseou em um acervo probatório coeso e harmônico, que não deixa dúvidas razoáveis sobre a culpabilidade do apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO UHL
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 38-A e 60, ambos da Lei nº 9.605/98, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixada em regime inicial aberto e substituída por duas restritivas de direitos

A defesa no id. 14888896, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões no id. 15207831, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15720573, por intermédio do Procurador Josemar Moreira pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001231-10.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO UHL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GELCILENE LOIOLA - ES22084, MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do Boletim Unificado em anexo, que na data de 29 de outubro de 2020, a Guarnição composta por Policiais Militares ambientais prosseguiu a bordo da viatura para a localidade da Zona Rural de Peixe Verde, nas coordenadas geográficas 24k 332147/UTM 7739848, ocasião em que identificaram a supressão/destruição de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, sem a respectiva autorização do órgão estadual competente (IDAF), além da execução de uma terraplenagem e ampliação de uma casa em alvenaria, considerada obra potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente (SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente), de responsabilidade do proprietário, ora denunciado, FABRÍCIO UHL.

Segundo narra o históricos dos fatos constante no BU de n. 43513955, policiais militares durante operação denominada "Sentinela", voltada à identificação de desmatamentos, terraplenagens com a utilização de máquinas, tratores e motosserras e visando ao parcelamento irregular de solo, chegando ao local mencionado, identificaram um platô mediando, aproximadamente. 650 mª e talude de 5 metros de altura, sob a execução do Mestre de Obras, Sr. Gleidson Heringer da Solidade, que informou trabalhar para o Sr. FABRICIO, dono da propriedade (fls.04).

Indagado ao Sr. Gleidson sobre as respectivas autorizações ambientais voltadas à supressão de vegetação, movimentação de terras, extensão do platô e construção do imóvel, respondeu que não tinha conhecimento. contactando imediatamente o denunciado, via telefone, ocasião em que, este, esclareceu ao ISGT LIMA que não possuía mencionada documentação.

A Polícia Militar Ambiental apresentou Relatório de Registro Fotográfico constando as coordenadas Geográficas: 24K 332147/UTM 7739848, Foto 1 da Construção de Alvenaria: Foto 2 Platô 6050 M (fls. 08/10), que atestam a materialidade do crime.

Segundo consta da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal n. 6938/81, artigo 10, "A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”.

Também o Código Municipal de Meio Ambiente de Viana, Lei Municipal n. 1388 de 31 de dezembro de 1997, à época em vigor, dispunha que, in verbis:

Art. 35 A execução de obras, a localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividades e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie de iniciativa privada ou de Poder Público Federal, Estadual, ou Municipal, dependerão de prévio licenciamento municipal. com a anuência da SEMMA, sem prejuizo de outras licenças legalmente exigiveis.

Visando regulamentar as atividades potencial ou efetivamente poluidoras o Município de Viana publicou a Resolução CONSEMA n. 002/2016, que no item 18.06 previu a atividade de terraplanagem como dependente de licença ambiental:

Além disso, o denunciado ainda suprimiu vegetação secundária em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, com infringência das normas de proteção. Consta da Lei Federal 11.428 de 22 de dezembro 2006, que "Art. 14. A supressão de [...] vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ac empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1° e 2° do art. 31 desta Lei".

No âmbito do Estado do Espírito Santo a Lei 5361/1998 dispõe sobre a Política Florestal do Estado, e no artigo 14 prevê:

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos &§ 1° e 2° do art. 31 desta Lei.

Ocorre que o denunciado não solicitou autorização perante o órgão ambiental competente, no caso o IDAF.

Assim agindo, o denunciado FABRICIO UHL incorreu nas condutas criminosas descritas no art. 60 e 38A ambos da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), devendo ser regularmente processado e, ao final, condenado nas sanções do mencionado artigo, custas processuais e demais cominações de estilo:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 38-A e 60, ambos da Lei nº 9.605/98, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixada em regime inicial aberto e substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa no id. 14888896, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Dos Fatos e da Materialidade Delitiva

A denúncia apresentada pelo Ministério Público narra que, em 29 de outubro de 2020, policiais militares ambientais constataram na localidade rural de Peixe Verde, no município de Viana, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica.

Além disso, identificaram a realização de terraplanagem e a ampliação de uma casa, obras consideradas potencialmente poluidoras, sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, como o IDAF e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

A materialidade do crime foi devidamente comprovada por um robusto conjunto de evidências.

A Polícia Militar Ambiental elaborou um Relatório de Registro Fotográfico, indicando as coordenadas geográficas do local e mostrando a construção de alvenaria e um platô.

Documentos como o TC, ofício PMES/BPMA, BU 43513955, e pareceres técnicos, incluindo o Parecer Técnico nº 050/202 e o PARECER TÉCNICO/GFNSEMMA/nº 038/2023, também foram anexados ao processo.

O laudo pericial, que incluiu uma análise retroativa de imagens do Google Earth, revelou que a área de supressão de vegetação atingiu aproximadamente 2.278 m2.

As imagens de satélite compararam a vegetação nativa em março de 2013 com a área suprimida em 2021, demonstrando que a área não estava consolidada quando do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 2019.

Esta constatação refuta a tese do acusado de que a área já estava limpa quando a adquiriu.

Ademais, o Parecer Técnico nº 050/2023 concluiu que a intervenção foi realizada em uma Área de Preservação Permanente (APP) de topo de morro e de curso hídrico, áreas que não são passíveis de licenciamento.

O proprietário, apesar de notificado, não apresentou a documentação necessária para as obras ou a autorização para a supressão de vegetação.

Depoimentos Testemunhais

Os depoimentos das testemunhas Mayra de Oliveira Marcarini de Souza e João Fernando Bighi Venturin foram cruciais para a comprovação da autoria e da materialidade.

A policial militar ambiental
Mayra de Oliveira Marcarini de Souza
afirmou que, durante a fiscalização, foi visualizada a terraplanagem, mas não a vegetação nativa.

Ela explicou que, na época, a polícia ambiental não dispunha dos recursos que tem hoje para verificar o desmate. No entanto, ela confirmou o Boletim de Ocorrência (B.U.) e declarou que a obra estava sendo finalizada sem a devida autorização. Questionada se havia maquinário no local, a testemunha informou que não no momento da abordagem, mas que hoje é possível verificar que houve o desmate.

O auditor fiscal
João Fernando Bighi Venturin
relatou que foi acionado pelo Ministério Público para vistoriar o local e identificar a possível supressão de vegetação.

Ele confirmou que foram produzidos documentos e pareceres que destacaram a supressão de vegetação no local.

O auditor explicou que a partir do CAR (Cadastro Ambiental Rural), da planta do imóvel e de imagens do Google Earth, foi possível constatar que áreas de mata atlântica poderiam ter sido suprimidas para a construção de platôs.

Ele também afirmou que a região é tipicamente de mata atlântica e que os platôs estavam no terreno de Fabricio.

Análise do Interrogatório do Acusado

O próprio acusado,
Fabricio Uhl
, em seu interrogatório, admitiu ter realizado a limpeza do terreno com uma máquina para adiantar o serviço, afirmando que já existiam platôs no local quando comprou a propriedade há mais de 10 anos.

Ele informou que a área, de 38 hectares, já tinha 8 hectares "abertos" e o restante era de mata.

Ele também confirmou ter feito a escritura e o registro da propriedade em Marechal Floriano e que a fiscalização de Viana estava ocorrendo por um conflito de competência.

Embora o acusado tente minimizar sua conduta, as provas testemunhais e documentais, incluindo as imagens de satélite, contradizem a sua versão.

A condenação se baseou não apenas na confissão parcial do acusado, mas na totalidade das provas, que incluem documentos oficiais e pareceres técnicos que atestam a supressão da vegetação e a execução de obras sem a devida licença ambiental.

Conclusão

A tese da defesa de insuficiência probatória não prospera.

O acervo de provas é sólido e suficiente para sustentar o édito condenatório.

As declarações do auditor fiscal e da policial militar ambiental, juntamente com a vasta documentação técnica (laudos, pareceres, relatórios fotográficos e imagens de satélite), formam um conjunto coeso e harmonioso que comprova a autoria e a materialidade dos crimes.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao presente caso, pois não há dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado.

O juízo
a quo
utilizou o sistema do livre convencimento motivado, valorando as provas de forma adequada e concluindo que o acusado praticou os delitos que lhe foram imputados.

A manutenção da sentença é imperativa, pois a conduta do apelante, de fato, se enquadra nos crimes ambientais pelos quais foi condenado.

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Fabricio Uhl, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em sua integralidade.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.